Tribunal: TJBA
Processo: 8004592-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004592-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA Advogado(s): MARCO AURELIO CARVALHO GOMES, TAYNARA OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: B. A. M. e outros Advogado(s):MILLENA SOARES LEITE, RAPHAEL ANTONIO DOS REIS MADUREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SÍNDROME DO X-FRÁGIL. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COBERTURA OBRIGATÓRIA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES E ESCOLHA DE PROFISSIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de terapias multidisciplinares (fonoaudiologia, terapia ocupacional, musicoterapia e fisioterapia) a menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Síndrome do X-Frágil, inclusive com profissional indicado pela parte autora, caso inexistente na rede credenciada. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber: (i) se o plano de saúde é obrigado a custear, sem limitação de sessões, terapias multidisciplinares prescritas a menor com TEA e Síndrome do X-Frágil; e (ii) se é possível restringir o atendimento à rede credenciada, afastando a cobertura de profissional particular durante o período de transição. III. Razões de decidir 3. O relatório médico comprova a necessidade do tratamento multidisciplinar, revelando a probabilidade do direito e o risco de dano à saúde da criança. 4. A ANS, por meio das Resoluções nº 539/2022 e 541/2022, ampliou a cobertura obrigatória para pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, revogando as diretrizes de limitação de sessões para psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e fisioterapeutas. 5. O STJ consolidou entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura de terapias especializadas prescritas para o tratamento do autismo (REsp nº 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.02.2024; AgInt no REsp nº 1.900.671/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 12.12.2022). 6. A proteção constitucional à saúde e à dignidade da pessoa humana impõe à operadora o dever de garantir o tratamento prescrito, não podendo limitar sessões nem substituir a avaliação médica. 7. A transição de profissional determinada pelo juízo de origem visa preservar o vínculo terapêutico da criança e se mostra razoável. 8. A liminar não acarreta irreversibilidade, sendo possível o ressarcimento posterior caso a demanda principal seja julgada improcedente. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: “É abusiva a recusa de cobertura por plano de saúde de terapias multidisciplinares prescritas para o tratamento de Transtorno do Espectro Autista, sendo vedada a limitação de sessões e cabendo o custeio, inclusive fora da rede credenciada, quando inexistente profissional habilitado.” ______________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; Lei nº 12.764/2012, art. 2º, III; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.02.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.900.671/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 12.12.2022; TJBA, AI nº 8040226-90.2023.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 28.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8004592-62.2025.8.05.0000, figurando como agravante UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA e como agravado B. A. M. representado por sua genitora FRANCIELY PAIVA DE ARAUJO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.